Tribunal: TJES
Processo: 0001944-26.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001944-26.2020.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSANDRO DOS SANTOS SALES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001944-26.2020.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDSANDRO DOS SANTOS SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ART.
33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
.
1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. 2.
RED
IMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PATAMAR UTILIZADO INJUSTIFICADAMENTE SUPERIOR AO
ADOTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

3
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos dos Policiais Militares responsáveis pela ocorrência, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2.
A fração adotada para exasperar a pena-base foi, injustificadamente, em patamar superior àquele adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível o redimensionamento da dosimetria adotada.
3
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001944-26.2020.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDSANDRO DOS SANTOS SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
EDSANDRO DOS SANTOS SALES
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 916 (novecentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 04 de setembro de 2020 o denunciado trazia consigo drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Durante patrulhamento, policiais militares notaram o denunciado em posse de uma sacola verde. O denunciado ao perceber a presença da guarnição, de imediato, empreendeu fuga em direção a um cafezal próximo a sua residência, dispensando a referida sacola.

Com auxílio de um cão farejador, os policiais localizaram a sacola contendo 05 (cinco) tabletes de maconha, 14 (quatorze) buchas grandes de maconha e 07 (sete) pedras grandes de crack.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição pelo crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
se encontra cabalmente comprovada nos autos pelo Boletim Unificado de n° 43109047/2020, fotografias de fls. 90/91, Laudo de Exame Químico Definitivo de fls. 205/206 e pela prova oral coligida em Juízo.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
também restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o apelante negou os fatos narrados na denúncia, alegando que não estava no local onde foram apreendidos os entorpecentes.

Ao contrário da versão apresentada pelo acusado, os policiais militares Dayra Izídio, Jander Rodrigues Pereira e Gustavo Zucateli foram uníssonos ao informar em juízo que durante patrulhamento na região avistaram o acusado, que já era conhecido da guarnição, com uma sacola verde volumosa em mãos.

Relataram que ao avistar os PM ́s,
EDSANDRO
“deu meia volta” e correu, dispensando a referida sacola, sendo esta posteriormente encontrada com auxílio do cão farejador “Jade”.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI N. 11.343/2006. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3.
Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (...) (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Muito embora a defesa sustente a inocência do apelante, as demais provas coligadas aos autos, principalmente as declarações firmes e congruentes prestadas pelos policiais militares, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos fatos narrados na exordial acusatória.

Ademais, a versão trazida pelo acusado se mostra totalmente dissociada dos demais elementos de provas colhidos, não sendo possível acolher o pleito absolutório.

Subsidiariamente, pleiteou o apelante pelo redimensionamento da pena-base fixada na sentença de primeiro grau.

Noto que o magistrado, ao realizar a primeira fase dosimétrica, exasperou a pena-base em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas, bem como dos maus antecedentes ostentados pelo réu.

Não somente, valeu-se de condenação diversa, já transitada em julgado, para adotar a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria.

Me parece que restou devidamente fundamentada a motivação do magistrado para elevar a pena do apelante aquém do mínimo legal.

Todavia, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Nesse sentido, (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

De fato, em análise à r. sentença prolatada
,
a fração adotada para exasperar a pena-base, bem como para agravar a pena em razão da reincidência, foi em patamar superior àquele adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, passo à nova dosimetria.

Negativadas duas circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria,

fixo a pena-base em
06
(
seis
) anos e 0
6
(
seis)
meses de reclusão,
em conformidade com a preponderância prevista pelo artigo 42 da Lei Antidrogas, em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas
.

Presente a agravante da reincidência, razão pela qual
fixo a pena intermediária em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, a qual torno definitiva,

à míngua de circunstâncias atenuantes, causas de aumento ou diminuição.

Mantenho o regime inicial
FECHADO
para início do cumprimento de pena, diante da reincidência do acusado, e conforme inteligência do artigo 33, §2º, b, do Código Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,
E DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena-base do acusado, mantendo incólume a r. sentença condenatória em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.